Tribunal: TJMT
Processo: 1010581-48.2023.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010581-48.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALBIELLY LUISA OLIVEIRA BARBATO DE FIGUEIREDO - CPF: 058.020.311-58 (EMBARGADO), RAFAELLA DE ANDRADE CARVALHO MARQUES - CPF: 054.576.871-39 (ADVOGADO), HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - CNPJ: 70.524.145/0001-77 (EMBARGANTE), TERENCE ZVEITER - CPF: 556.041.291-00 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 07.708.145/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO - CPF: 773.181.371-15 (ADVOGADO), ALINE ARANTES OLIVEIRA LOUREIRO - CPF: 036.958.141-52 (ADVOGADO), JOAO VICTOR PEREIRA DA SILVA - CPF: 052.148.011-65 (ADVOGADO), DANILO HENRIQUES REBOUCAS DE BRITO - CPF: 025.937.511-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO GIOTTO MACHADO (TERCEIRO INTERESSADO), EDIR DE OLIVEIRA MACHADO - CPF: 025.577.688-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO
–
OMISSÃO –
VÍCIO INEXISTENTE – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de e
mbargos de
d
eclaração opostos
por
Hospital De Medicina Especializada Ltda
,

contra acórdão que, à unanimidade,
negou

provimento
ao recurso de a
pelação
,

mantendo a sentença que julgou procedente o pedido inicial,
condenando o requerido, ora embargante ao pa
gamento de despesas e custas processuais, bem como honorários de sucumbência fixados em 10%
, e majorou os honorários já fixados para 15%.

S
ustenta
que o acórdão proferido
seria
omisso
ao negar provimento ao recurso que
visava a

exoneração do pagamento dos honorários advocatícios e demais verbas sucumbenciais,
tendo em vista que o embargante não deu causa à lide.

Pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos e
prequestionadores
.

A
embargad
a
apresentou contrarrazões à Id.
223025154
, pugnando pela rejeição dos
aclaratórios
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em que pese
o

embargante alegue a ocorrência
de vícios

no acórdão, faz-se necessário destacar que a tese defendida não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, CPC:

“Art. 1.022.Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

No caso em vertente,
o
embargante
defende

que o acórdão proferid
o seria omisso
,
porquanto o Colegiado
tenha negado provimento ao recurso
de apelação aviado pelo embargante,
que visava
sua
exoneração do pagamento dos honorários advocatícios e demais verbas sucumbenciais, tendo em vista que

não deu causa à lide.

Argumenta que não insistiu
no feito
e
que
inclusive concordou com o cancelamento da decisão que determinou a penhora do imóvel
, alegando ainda que esta jamais foi efetivada.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que os pontos elencados no recurso principal foram devidamente apreciados e fundamentados no voto condutor, não sendo possível a oposição dos embargos com a finalidade de rediscutir matéria fundamentada.

Evidencia-se, portanto, que a pretensão do embargante é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida na decisão combatida
, haja vista que nem ao menos se incumbiu de apontar os pontos omissos no acórdão
.

Sabe-se
que
os embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.

In
casu
, o acórdão foi preciso ao fundamentar acerca
da matéria
supracitada
, afastando assim o
vício de omissão. Vejamos:

“[...]

Na hipótese, ficou claro na sentença que quem deu causa a presente ação, foi o embargado ora apelante, e a fim de evitar repetição transcrevo, vejamos:

“[...]
Quanto à sucumbência, esta merece ser suportada pelo embargado, em atenção princípio da causalidade, pois, quando do requerimento da penhora e apresentação da certidão da matrícula atualizada, já constava a transferência do registro do imóvel para a embargante (Petição datada de 03/11/2021, ID 69232541, Processo n. 0003196-57.2009.8.11.0041).
[...]”

Explico, observa-se dos autos n. 0003196-57.2009.8.11.0041, que em 19/10/2021 o magistrado intimou o apelante para que juntasse a certidão do imóvel atualizada em razão do pedido de penhora, e na data de 03/11/2021 houve a juntada da certidão atualizada, contudo, nota-se que nesta data o imóvel já pertencia a apelada, pois a transferência ocorreu em data de 27/05/2021.

Assim, em observância a Súmula 303 do STJ: “Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.”

Ademais, ressalta-se que em nenhum momento o apelante desistiu do pedido de penhora
,
ou observou a irregularidade, mesmo tendo se
passado
mais de um ano entre o pedido e o deferimento do pedido
, logo deu causa a presente ação.

Portanto, comprovado que quando houve o pedido de penhora do imóvel, este já se encontrava registrado em nome da embargante, correta a manutenção da sentença.

[...]”

(destaquei)

Observa-se do texto que
a fundamentação
não se refere a concordância ou
negativa do embargante quanto ao cancelamento da decisão que
determinou a penhora do imóvel
, ou ainda sobre
a
efetivação
do ato executório
,
mas
sim,
discorre acerca das ações do embargante que deram causa ao processo
,
devidamente destacadas no texto aci
ma.

Posto isso,
não havendo qualquer omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material a suprir, ou sanar, nota-se claramente que o desiderato do presente recurso é rediscutir a própria demanda, o que se mostra inviável pela via eleita.

Portanto, na ausência de vícios a serem sanados, os
e
mbargos de
d
eclaração devem ser rejeitados, pois a matéria foi apreciada, de forma clara, na oportunidade do julgamento da decisão recorrida, permitindo a parte, se assim desejar, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.

Nesse sentido, trago à colação julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição, omissão ou erro material -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido. 2. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ -
EDcl
no REsp: 1947036 DF 2021/0205167-5, Data de Julgamento: 03/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/05/2022)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PRÉ-QUESTIONAMENTO - EXEGESE DO ART. 1.025 DO CPC - INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida. 2. Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

3. Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção. 4. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela”.
(N.U 1018349-51.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/01/2024,
Publicado
no DJE 15/02/2024)

Ao arremate, necessário ressaltar que o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera incluídos no acórdão os elementos que a Embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, “
o novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça
.”(
MARINONI, Luiz Guilherme. Op. cit., p. 1.026).

Ademais, como se sabe, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Isso posto,
rejeito
os
aclaratórios
, mantendo inalterado o acórdão proferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024